Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA. FINALISTA MITIGADA. AUTOMÔVEL. VÍCIO. OCULTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação redibitória que afastou a responsabilidade dos fornecedores diante da comprovação de inexistência de vício oculto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se o veículo adquirido pela autora tinha vício oculto; ii) estabelecer se o laudo pericial é válido como prova técnica para afastar a responsabilidade das fornecedoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica demonstrada.
4. A responsabilidade civil do fornecedor na relação de consumo é objetiva e tem como suporte a teoria do risco do negócio, conhecida também por risco da atividade ou risco empresarial.
5. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto deve ser afastada quando o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório, conclui que os defeitos apresentados decorrem de uso severo, ausência de manutenção adequada e utilização de combustível de má qualidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "A responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando este demonstra a inexistência de vício oculto em veículo comercializado, sobretudo diante da prova pericial que concluiu pela utilização de combustível de má qualidade".

Dispositivos relevantes: CDC, art. 18.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 567.192, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5.9.2013; STJ, REsp 1.010.834, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3.8.2010; TJDFT, ApCiv 0708264-98.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 25.1.2023.